Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709003-20.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HIROSHI YOSHIMINE DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 33840041), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos, tendo em vista que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 6 e 793, ambos da sistemática da repercussão geral (RE 566.471 e RE 855.178) (ID 37139280). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Suprema Corte, verifica-se que o acórdão combatido não se debruçou acerca da tese de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, questão afetada no Tema 793, invocando, para tanto, a preclusão de tal matéria, in verbis (ID 30169961): (...) Afere-se que o embargante não aviara recurso de apelação contra a sentença, a qual rejeitara a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União, sob o prisma de que, sendo caso de responsabilidade solidária entre os entes, desnecessária a formação de litisconsórcio. Isso não obstante, o ente distrital tampouco se manifestara acerca da rejeição da preliminar quando ofertara suas contrarrazões[1]. O que se verifica, em verdade, é que o embargante pretende, por meio dos presentes aclaratórios, discutir questões já preclusas e devidamente elucidadas na primeira instância, desconsiderando por completo a extensão do efeito devolutivo impregnado na gênese da apelação. Importante reprisar que o embargante sequer interpusera recurso adesivo ou se manifesta acerca da matéria quando oferecera contrarrazões com o intuito de permitir a aferição, por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, das questões suscitadas (...). Desse modo, ao ventilar hipóteses normativo-processuais ou argumentativas que não foram anteriormente apresentadas, além de arguidas pela via inadequada, as matérias em tela constituem evidente inovação recursal, a impedir a própria apreciação da matéria devolvida a exame, velando-se inclusive pela preservação do efeito devolutivo dos próprios embargos de declaração, que está municiado com poder para devolver apenas questões suscitadas na instância revisora. Ademais, no tocante ao Tema 6 do STF, cujo mérito ainda não foi definitivamente julgado, observa-se que o recorrente apenas o citou no inconformismo, desincumbindo-se do ônus de demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as normas constitucionais. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031